Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-19.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. PRESCRIÇÃO, INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso, o benefício previdenciário é considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo de direito, mas apenas à prescrição parcial, relativa às parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

3. O Colegiado não é obrigado a examinar e afastar todos os argumentos apresentados no recurso, bastando a análise da matéria com fundamentação suficiente à elucidação da controvérsia.

4. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.